Tribunal: TJSP
Processo: 2278632-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAR OS REAJUSTES APLICADOS NAS MENSALIDADES PELA AGRAVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR AS DIFERENÇAS DE ÍNDICES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.